Tribunal: CARF
Processo: 11020.721376/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721376/2014-43
ACÓRDÃO
2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUI FRANCISCO BOHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica à
multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de
renda devido, ainda que integralmente pago.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721376/2014-43
2
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 154-155):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
114 a 118, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011,
formalizando a exigência de multa por falta de apresentação da declaração no
valor de R$105.500,75.
No processo no 11020.721377/2014-98, foi lançado imposto decorrente de
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Naquela oportunidade evidenciou-se que o contribuinte movimentou em suas
contas bancárias valores superiores a R$2.000.000,00.
Cientificado do lançamento em 04/06/2014, fl. 122, em 20/07/2014, fl.
126, o contribuinte apresenta a impugnação às fls. 126 a 128, a seguir resumida.
IMPUGNAÇÃO É pessoa simples que foi vítima de fraude bancária e estelionato.
Tramita processo judicial de n° 101/1.12.0001747-7 na 2a Vara judicial da
Comarca de Gramado, sendo Ação Declaratória de Nulidade de Títulos e de
Desconstituição de Negócio Usurário, tal informação já consta nos autos do
processo administrativo, comprovando-se a fraude e estelionato a qual o autuado
fora submetido.
Necessário se faz o julgamento prévio do processo administrativo
11020.721377/2014-98.
O autuado não possuía rendimentos no montante necessário para a declaração de
imposto, os depósitos efetuados nas contas bancárias foram resultado de
estelionato e fraude.
Não apresentou a declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-calendário
2009, porque seus ganhos mensais não foram superiores a um salário-mínimo e
meio.
Que, quanto ao fato de comprovar, individualmente, mediante documentação
hábil e idônea, compatível em data e valor, a origem dos créditos/depósitos
efetuados em contas correntes de sua titularidade, conforme discriminado em
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721376/2014-43
3
planilha, tem a dizer que, conforme prova a cópia da Ação Declaratória em anexa,
processo n° 101/1.12.0001747-7, que tramita perante a 2a Vara Judicial da
Comarca de Gramado/RS, foi enganado por um agiota de nome Claudiomiro
Debarba, vulgo Retcha, tendo este lhe coagido a fazer diversas emissões de
cheques, depósitos, movimentos bancários, pedidos de cartões de crédito etc.,
conforme bem evidencia o teor do processo em anexo, que só por si se explica.
JUNTADA DE PROVAS Em 19/08/2014, o contribuinte volta a comparecer aos
autos, apresentando os documentos às fls. 136 a 146, entre os quais o parecer da
Juíza Leiga Sofia Zat Haas, datado de 06/08/2014, nos autos do processo no
101/3.12.0001513-4 do Juizado Especial Cível – Comarca de Gramado, no qual
reconhece a prática ilegal de agiotagem por parte de Claudiomiro Debarba.
A DRJ deliberou (fls. 153-157) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica à multa de mora de um por
cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que
integralmente pago.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 166-171), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721376/2014-43
4
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento do imposto, com as
alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, e pelo art. 58 da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe, acerca dos depósitos
bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00(oitenta mil reais).
(...)§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721376/2014-43
5
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Apesar de alegar que os valores depositados em suas contas bancárias não lhe
pertenciam, não logrou comprová-lo. As ocorrências policiais às fls. 52 e 131, a
ação declaratória de nulidade de títulos e de desconstituição de negócio usurário
cominadas com liminares de busca e apreensão e de arrolamento de documentos,
com liminar de antecipação de tutela para oitiva de testemunha interposta pelo
contribuinte contra Claudiomiro Debarba (processo 101/1.12.0001747-7 da 2a
Vara Judicial da Comarca de Gramado) e o parecer exarado nos autos do processo
no 101/3.12.0001513-4 do Juizado Especial Cível – Comarca de Gramado não
comprovam inequivocamente e individualizadamente a origem dos depósitos
bancários.
Registre-se, ademais, que, conforme consulta de acompanhamento processual às
fls.
149
e
152
a
ação
judicial
retromencionada
interposta
pelo
contribuinte(processo 1.12.0001747-7 da 2a Vara Judicial da Comarca de
Gramado) foi extinta nos termos do art. 267, § 1o do CPC.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação
legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública,
cabendo ao agente tão-somente a observância do diploma legal.
As matérias suscitadas pelo contribuinte relativas ao lançamento de omissão de
rendimentos nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, foram apreciadas no
processo relativo ao lançamento do imposto no 11020.721377/2014-98. Foi
proferido no referido processo, o Acórdão no 67.994, de 18/04/2016, no qual, por
unanimidade, foi julgada improcedente a impugnação e mantido o lançamento.
Dessa forma, não houve alteração na base de cálculo da multa por falta/atraso na
entrega da declaração.
O sujeito passivo estava obrigado a apresentar a declaração do exercício em
análise, eis que conforme lançamento efetuado nos autos do processo
11020.721377/2014-98 auferiu no ano-calendário em análise, rendimentos
tributáveis acima do limite legal.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, em seu art. 88 dispõe:
"Art. 88 - A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica :
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de
renda devido, ainda que integralmente pago;
II - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração de que
não resulte imposto devido.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721376/2014-43
6
§ 1° O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas UFIR, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas UFIR, para as pessoas jurídicas.”
Frise-se que os incisos não se dissociam do caput, portanto, trata o artigo de
multa por apresentação fora do prazo ou por falta de apresentação de declaração.
Nos termos do art. 88, inc. I transcrito, nos casos de falta ou atraso na entrega da
declaração, a multa será calculada pela aplicação do percentual de um por cento
sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago. O art. 27 da Lei
9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que a referida multa “é limitada a
vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que
trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no
art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.” No caso, foi exigida multa
por atraso na entrega das declarações limitada a 20% (vinte por cento) do valor
do imposto devido.
Saliente-se que a multa por falta ou atraso na entrega da declaração é aplicada
por descumprimento de obrigação acessória no prazo previsto na legislação e a
multa de ofício, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributos,
inclusive por falta de declaração dos rendimentos auferidos, ou seja, pela sua
omissão. São, portanto, aplicadas pelo descumprimento de prescrições distintas e
uma não elide a outra. De acordo com o art. 17 do Decreto-Lei no 1.967, de 23 de
novembro de 1982 e art. 8o do Decreto-Lei no 1.968, de 1982, matrizes legais, do
§ 1o do art. 964 do Decreto no 3.000, de 17 de junho de 1999, sem prejuízo da
aplicação da multa de ofício pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto, no caso de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de
sua apresentação fora do prazo fixado, aplica-se a multa de um por cento ao mês
sobre o imposto devido, ainda que tenha sido integralmente pago. Observe-se
que em ambas as hipóteses, falta ou atraso na entrega da declaração, a base de
cálculo da multa é o imposto devido, corretamente apurado, independentemente
da forma e época de seu pagamento.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721376/2014-43
7

Fl. 200
DF CARF MF
Original